Tribunal: TJDFT
Processo: 0732677-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. TUTELA PROVISÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. ASTREINTES. FIXAÇÃO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. A multa cominatória (ou astreintes) tem natureza jurídica coercitiva de caráter acessório para impulsionar o cumprimento de uma obrigação pelo devedor e pode ser aplicada em qualquer fase processual, desde que suficiente e compatível com a satisfatividade final do direito e imposta com observância de um prazo razoável para o cumprimento da obrigação principal, com atual previsão no artigo 537 do Código de Processo Civil. O seu objetivo, portanto, é assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensurada em valor necessário a compelir a parte a cumprir a obrigação imposta.
2. Descabe a minoração da medida coercitiva, cujo objetivo é justamente garantir o cumprimento da obrigação de fazer, sem violar a proporcionalidade e
a razoabilidade que a medida requer.

3. Recurso conhecido e desprovido.